Tribunal: TJMT
Processo: 1014662-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014662-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Cabimento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVANTE), LAZARO CORREA DA SILVA - CPF: 514.070.511-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E NT A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –
PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE –
DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (
CNIB
), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da
execução
, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014662-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
DUILIO PIATO JUNIOR

AGRAVADO:
LAZARO CORREA DA SILVA

Vistos.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
DUILIO PIATO JUNIOR
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari,
nos autos da Execução de Sentença n.
1002432-90.2017.8.11.0003
ajuizada em face de
LAZARO CORREA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de ordem de indisponibilidade de bens em nome do executado através do sistema CNIB.

O agravante aponta que
“visando tão logo a satisfação da dívida executada, o Exequente requereu em Junho de 2.022, a expedição de ordem de indisponibilidade de bens em nome do Executado por intermédio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), que foi indeferida, e é motivo da irresignação do Agravante”
(sic).

Discorre que a execução perdura desde 2017 e que
“o pedido de inscrição na CNIB é uma ferramenta à disposição do Judiciário, do processo e da parte Exequente, para que se possa obter o resultado útil para a execução. É uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor”
(sic).

Alega que “
os Tribunais Pátrios têm firmado entendimento pautado aa autorização para que o Jurisdicionado utilize os sistemas do SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD, também tem entendido da possibilidade do Exequente utilizar a CNIB com o escopo de trazer maior efetividade e celeridade ao processo de execução
” (sic).

Argumenta que
“a medida liminar suplicada, que como toda liminar, possui caráter provisório, tem o fito de coibir eventual irreparabilidade de dano, ou mesmo de lesão de direito, até que se defina o direito questionado, no julgamento final do presente Agravo”
(sic).

Com tais considerações pugna, inicialmente, pela concessão do efeito ativo ao presente recurso, determinando que o Juízo
a quo
proceda a inclusão de indisponibilidade de bens no CPF do Executado junto ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB e, no mérito, a confirmação da tutela recursal com a efetivação d
a indisponibilidade de bens no CPF do Executado junto ao sistema da CNIB
.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi por mim indeferido em 29/07/2022, conforme decisão lançada no Id. 137389680.

Sem contraminuta.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 136610186.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O objeto do recurso reside na análise da decisão agravada por meio da qual o Magistrado singular indeferiu o pedido de utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis do agravado, como forma coercitiva capaz de satisfazer a
execução em curso por longo período
.

Pois bem. Inicialmente cumpre esclarecer ser legítima a pretensão da agravante em buscar informações acerca da existência de bens em nome da parte executada, ora agravada, pois é interesse da Justiça assegurar àqueles que litigam os meios necessários para exercerem o seu direito.

Nesse sentido, não obstante o artigo
805
do
CPC
disponha que o julgador deve determinar que a
execução
prossiga do modo menos gravoso para o devedor, o mesmo diploma determina que a
execução
deve se realizar no interesse do credor, devendo o Judiciário atuar no sentido de ver o exequente satisfazer o seu crédito (art. 797).

Além disso, o referido diploma legal prevê, ainda, que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do débito, estabelecendo uma ordem preferencial dos bens penhoráveis.

É o que dispõem os artigos
831
e
835
, ambos do
CPC
, confira:

“Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios.

(...)

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.”

No caso dos autos, verifica-se que o cumprimento de sentença se arrasta desde o ano de 2018, e durante todo o trâmite processual constata-se que foram realizadas várias pesquisas por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud (Ids
38163659 e 43867062 – autos de origem)
, sem êxito, razão pela qual a agravante requereu, então, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade dos Bens –
CNIB
, para fins de determinar a indisponibilidade de bens imóveis em nome do agravado, como forma de satisfazer a
execução
, tendo tal pleito sido indeferido pelo togado singular.

Nesse aspecto, é importante ressaltar que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
foi instituída por meio do Provimento no. 39, do CNJ, no qual possui como finalidade "
a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada".

Desse modo, o
CNIB
tem auxiliado na localização e no bloqueio de imóveis na esfera patrimonial dos executados, representando mais um instrumento destinado à satisfação do crédito em
execução
.

Ressalta-se que a utilização do referido sistema possui respaldo nos princípios da eficiência e da cooperação, uma vez que auxilia na obtenção de informação acerca de eventuais bens imóveis registrados em nome da parte executada, evitando, assim, que possa esconder ou dilapidar o seu patrimônio, em outros municípios ou estados da federação, diversos do foro onde tramita a
execução
.

Assim, conclui-se que esgotadas as possibilidades de penhora em dinheiro, pelo sistema Bacenjud, bem como a realização de pesquisas via sistema Renajud, mostra-se prudente a decretação de indisponibilidade de bens por meio da
CNIB
.

A propósito, colaciono julgados desta Câmara Julgadora em casos análogos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS – INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica, a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório. Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial. (Inteligência do artigo 797, do CPC) Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.”
(TJ-MT 10218066220218110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2022)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DA PARTE EXECUTADA VIA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, criada e regulamentada pelo Provimento n. 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens imóveis decretadas por Magistrados e Autoridades Administrativas no território nacional. No âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a utilização da CNIB foi disciplinada pelo Provimento n. 37/2016, da Corregedoria-Geral de Justiça, considerando que a centralização das comunicações em plataforma única permite maior rapidez na averbação constritiva por Oficial de Registro de Imóveis, evitando a dilapidação do patrimônio do atingido, além de permitir, em âmbito nacional, o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliário. In casu, a agravante buscou a localização de bens da parte executada de diversas formas, contudo, não obteve êxito, de modo que a determinação de registro do nome dos agravados junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB é medida adequada e idônea para garantir o resultado útil do processo, agilizando a busca de patrimônio apto à satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade. Conforme a jurisprudência do c. STJ, após o advento da Lei n. 11.382/2006, é desnecessário o esgotamento de diligências para que ocorra a indisponibilidade dos bens do devedor na ação de execução.”
(TJ-MT 10213199220218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora”.
(N.U 1016972-79.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 16/11/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de primeiro grau proceda à expedição de ordem de indisponibilidade de bens imóveis do executado, ora agravado, junto à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens –
CNIB
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023